Tribunal: TJBA
Processo: 0357116-53.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0357116-53.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO e outros Advogado(s): BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO, ALESSANDRA SALES LOPES, MARIO HERRISSON SPINOLA SOUTO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ALESSANDRA SALES LOPES, BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO, MARIO HERRISSON SPINOLA SOUTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão contra decisão monocrática que reconheceu o direito do beneficiário, ex-empregado demitido sem justa causa, e de sua dependente à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial originalmente disponibilizado aos funcionários da ativa. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em: a) definir a competência jurisdicional para julgamento da lide; b) analisar a legitimidade passiva da operadora e a necessidade de litisconsórcio com a ex-empregadora; c) verificar a ocorrência de prescrição ou perda do direito por omissão prolongada; d) classificar a natureza jurídica dos descontos realizados no contracheque do ex-empregado (se contribuição ou mera coparticipação); e e) estabelecer os parâmetros de manutenção no plano de saúde, segundo a Lei nº 9.656/1998. III. Razões de decidir A competência para julgar demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial pertence à Justiça Comum, ressalvada apenas a hipótese de o benefício ter sido instituído em convenção ou acordo coletivo de trabalho, o que não se configura no caso. A operadora de plano de saúde é a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que busca a manutenção do ex-empregado no contrato de assistência à saúde, não havendo litisconsórcio passivo necessário com a empresa ex-empregadora, pois a relação jurídica de direito material objeto da lide estabelece-se diretamente com a entidade que presta e administra a cobertura assistencial. Os descontos mensais efetuados sob rubrica específica e em percentual fixo sobre a remuneração caracterizam contribuição efetiva para o custeio do plano de saúde, diferenciando-se da mera coparticipação por eventos médicos, o que garante ao ex-empregado o direito de permanência no plano coletivo. Ao ex-empregado demitido sem justa causa que contribuiu para o plano de saúde assegura-se o direito de ser mantido no mesmo plano coletivo empresarial ofertado aos empregados ativos, com idênticas condições de cobertura assistencial e de rede de atendimento, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade, compreendendo a sua cota-parte e a cota-parte anteriormente suportada pelo ex-empregador. IV. Dispositivo Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0357116-53.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO e outros e como apelada CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema.